Tribunal: TJBA
Processo: 8005512-89.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005512-89.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARISTOTELES DE ARAUJO FERREIRA Advogado(s): SABRINA PEREIRA DE MORAES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DE CARGO. REINTEGRAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. O presente recurso de apelação é interposto em face de sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a pretensão de um ex-servidor público municipal que buscava a anulação de seu ato de exoneração, a reintegração ao cargo de Guarda Municipal, o pagamento de verbas salariais retroativas, indenização por danos materiais e morais, e o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. O Apelante fundamenta seu pleito na alegação de que sua exoneração em 1997, supostamente motivada pela extinção do cargo de Guarda Municipal, teria sido ilegal, ao argumento de que o referido cargo nunca deixou de existir na prática e que somente teve conhecimento desses "fatos novos" recentemente, o que afastaria a prescrição. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito da pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração e de reintegração ao cargo público. 3. Analisar a legalidade do ato administrativo de exoneração/dispensa do Apelante. 4. Avaliar a tese da existência e continuidade do cargo de Guarda Municipal de Camaçari após a exoneração do Apelante. 5. Determinar a procedência dos pedidos de pagamento de verbas retroativas, indenização por danos materiais e morais, e reconhecimento de tempo de serviço. III. Razões de decidir 6. A pretensão do Apelante de anular o ato administrativo de sua exoneração e de ser reintegrado ao cargo público de Guarda Municipal, bem como de receber verbas salariais e indenizações correlatas, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o ato que gerou a suposta lesão a direito ocorreu em 14 de março de 1997 e a ação judicial foi ajuizada apenas em 16 de novembro de 2020. O Decreto Federal nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, estabelece que "prescrevem em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem". A jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afirma que, em se tratando de ato único de demissão ou exoneração de servidor público, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal a partir da data em que o ato foi praticado e publicizado, independentemente de alegações de posterior "conhecimento de fatos novos". A teoria da actio nata, tal como invocada pelo Apelante, não tem o condão de reabrir ou suspender o prazo prescricional para a anulação de um ato que produziu seus efeitos de forma plena e imediata há mais de duas décadas, atingindo o próprio fundo do direito e não apenas prestações de trato sucessivo. 7. A extinção do cargo de Guarda Municipal, que culminou na dispensa do Apelante, foi promovida pela Lei Municipal nº 368, de 14 de fevereiro de 1997, a qual reorganizou a Administração Pública Municipal de Camaçari e, expressamente, revogou leis anteriores que tratavam da organização e estrutura da Guarda Municipal, como as Leis Municipais nº 331/1995 e nº 319/1994. Adicionalmente, a Portaria nº 024/97, de 14 de março de 1997, comunicou a dispensa dos servidores da então "extinta guarda municipal", entre os quais figurava o nome do Apelante, ARISTOTELES DE ARAUJO FERREIRA. Este conjunto normativo demonstra a legalidade do ato de extinção do cargo e da consequente dispensa dos servidores. 8. No momento de sua exoneração/dispensa, em 14 de março de 1997, o Apelante ainda se encontrava em estágio probatório, tendo sido admitido em 1º de outubro de 1995. A legislação e a consolidada jurisprudência pátria são uníssonas em reconhecer que servidores em estágio probatório não detêm estabilidade no serviço público, podendo ser exonerados em decorrência da extinção do cargo. A proteção contra a extinção do cargo não alcança os que ainda não adquiriram a estabilidade, conforme entendimento cristalizado em súmulas e precedentes dos tribunais superiores. As alegações do Apelante sobre a continuidade do cargo de Guarda Municipal, baseadas em aposentadorias recentes de outros servidores, não se sustentam para o seu caso. A eventual realocação ou aproveitamento de outros servidores, se ocorreu, destinou-se àqueles que já haviam adquirido estabilidade ou se deu sob condições distintas, não implicando em ilegalidade do ato de dispensa do Apelante que não preenchia tais requisitos. 9. Diante da consumação da prescrição do fundo de direito e da ausência de ilegalidade no ato de exoneração do servidor em estágio probatório por extinção do cargo, todos os pedidos acessórios, tais como reintegração, pagamento de salários retroativos, indenização por danos materiais e morais e reconhecimento de tempo de serviço, restam prejudicados. A Administração Pública agiu dentro dos limites da legalidade e de sua discricionariedade, não havendo que se falar em conduta ilícita que justifique qualquer reparação ou compensação. IV. Dispositivo e tese Com base na análise dos autos e dos fundamentos jurídicos expostos, nega-se provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedentes os pedidos do Apelante. Tese de julgamento: "1. A pretensão de anulação de ato administrativo de exoneração de servidor público e de sua consequente reintegração a cargo extinto submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado da data do ato lesivo, não sendo aplicável a teoria da actio nata para reabrir o prazo prescricional em face de 'conhecimento de fatos novos' anos após a consumação do ato. 2. A extinção de cargo público, legalmente efetivada, autoriza a exoneração de servidor em estágio probatório, não havendo direito à reintegração ou a indenização por danos morais ou materiais." ______________ Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 368/1997; Portaria nº 024/97; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2048762/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Segunda Turma, j. 09/11/2022; STJ, AgInt nos EDv nos EAREsp 1380304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16/03/2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8004993-17.2020.8.05.0039, Rel. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 01/02/2022; STF, Súmula nº 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005512-89.2020.8.05.0039, em que figuram ARISTOTELES DE ARAUJO FERREIRA (como apelante) e o MUNICIPIO DE CAMACARI (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03